Tribunal: TJES
Processo: 0002748-87.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002748-87.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VM TRANSPORTES LTDA - EPP
APELADO: GERALDO MAURICIO GUERRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VM TRANSPORTES LTDA-EPP
em face do v. Acórdão (Id n. 2771227) que à unanimidade de votos deu provimento ao recurso de Apelação para afastar a condenação em danos morais.

Alega o embargante, em suma, que “o rebaixamento em grau de recurso em valor de R$ 17.989,99 não pode resultar em condenar a embargante em mais honorários de sucumbência do que havia sido condenada antes”. Afirma, ainda, que houve omissão no que diz respeito a aplicação da sucumbência mínima por parte da embargante.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da contradição apontada a fim de reconhecer a sucumbência mínima em favor da embargante, condenando o embargado à integralidade dos honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões apesar da intimação.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 17 de Agosto de 2022.

DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, a fim de negar provimento aos embargos de declaração.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VM TRANSPORTES LTDA-EPP
em face do v. Acórdão (Id n. 2771227) que à unanimidade de votos deu provimento ao recurso de Apelação para afastar a condenação em danos morais.

Alega o embargante, em suma, que “o rebaixamento em grau de recurso em valor de R$ 17.989,99 não pode resultar em condenar a embargante em mais honorários de sucumbência do que havia sido condenada antes”. Afirma, ainda, que houve omissão no que diz respeito a aplicação da sucumbência mínima por parte da embargante.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da contradição apontada a fim de reconhecer a sucumbência mínima em favor da embargante, condenando o embargado à integralidade dos honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões apesar da intimação.

É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Após analisar os autos e as razões expendidas pelo embargante, verifico, diferentemente do que sustenta, não haver qualquer vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes aclaratórios, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Quando da reforma parcial da sentença, restou expressamente assente que “
Considerando a reforma parcial da sentença, com o julgamento improcedente de um dos dois pedidos formulados pelo autor na inicial, redistribuo as verbas sucumbenciais, fixando, reciprocamente, as partes ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o baixo valor da condenação em danos materiais, o trabalho desenvolvido pelos advogados em sede recursal, o tempo de tramitação e a natureza da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, CPC.”

Dessa forma, quando do julgamento colegiado estabeleceu-se que a sucumbência seria recíproca (metade pra cada), não havendo que se falar em sucumbência mínima da empresa recorrente, mormente porque como destacado no voto condutor do acórdão foi
julgado improcedente um dos dois pedidos formulados pelo autor na inicial, devendo a sucumbência ser rateada entre as partes.

Passo a análise do outro argumento da embargante de que
o rebaixamento em grau de recurso do valor da condenação não pode resultar em condenar a embargante em mais honorários de sucumbência do que havia sido condenada antes.

Na sentença, o magistrado havia condenado a empresa requerida ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (somatório dos danos morais e materiais – R$ 11.030,00).

Com o afastamento dos danos morais, em sede recursal, a verba honorária sucumbencial incidiria em 10% (dez por cento) apenas sobre o valor da condenação em danos materiais (R$ 1.030,00), o que resultaria em honorários advocatícios irrisórios.

E, nos termos do artigo §8º, do artigo 85 do CPC “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Dessa forma, em razão do valor irrisório, foi fixado honorários de forma equitativa (artigo 85, § 8º, CPC) no voto embargado, destaco trecho: “fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o baixo valor da condenação em danos materiais, o trabalho desenvolvido pelos advogados em sede recursal, o tempo de tramitação e a natureza da causa, nos termos do
artigo 85, §§ 2º e 8º, CPC”.

Logo, não há que se falar em contradição.

Com efeito, é possível concluir que houve manifestação expressa sobre os pontos que o ora embargante aponta como vícios, na medida em que este órgão fracionário decidiu acerca da questão debatida nos autos
.

Sendo assim, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Como dito, a pretensão do embargante se cinge, em verdade, em
mero inconformismo com o resultado.

Portanto, firme nas razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS INEXISTENTES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDIMENSIONADOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – VERBA IRRISÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 - Quando da reforma parcial da sentença, restou expressamente redimensionados os honorários sucumbenciais. Não havendo que se falar em sucumbência mínima, mormente porque como destacado no voto condutor do acórdão foi
julgado improcedente um dos dois pedidos formulados pelo autor na inicial, devendo a sucumbência ser rateada entre as partes.

3 -

Com o afastamento dos danos morais, em sede recursal, a verba honorária sucumbencial incidiria em 10% (dez por cento) apenas sobre o valor da condenação em danos materiais (R$ 1.030,00), o que resultaria em honorários advocatícios irrisórios.

4 – Assim, fixou-se de forma equitativa nos termos do artigo §8º, do artigo 85 do CPC.

5 - A
pretensão do embargante se cinge, em verdade, em
mero inconformismo com o resultado.

6 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.